Tribunal: TJES
Processo: 5005234-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

APELA
DA
:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

RELATOR
A
:

DES
EMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO
:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CPEN. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA E REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Rio de Janeiro Refrescos Ltda., que julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição do crédito tributário executado e extinguir a execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012, com condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação cautelar ajuizada pelo contribuinte para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) configura ato inequívoco de reconhecimento do débito apto a interromper o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou mediante a aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação cautelar ajuizada pelo contribuinte objetivou exclusivamente a obtenção de CPEN, não implicando reconhecimento do débito tributário nem configurando causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado no Tema 237 do STJ.

4. A caução oferecida na referida ação cautelar visa apenas assegurar o juízo de forma antecipada, não sendo apta a suspender ou interromper o prazo prescricional do crédito tributário, à luz dos arts. 151 e 174 do CTN.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 21/09/2018, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário em 12/07/2013, caracterizando-se a prescrição.

6. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 impõe a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, como no caso dos autos, em que o valor atualizado ultrapassa R$ 6 milhões.

7. A sentença fixou corretamente os honorários nos percentuais mínimos de cada faixa escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o salário mínimo vigente à época da sentença líquida (R$ 1.320,00).

8. Diante do desprovimento da apelação, é devida a majoração da verba honorária em 1% sobre cada faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. O reexame necessário deve ser julgado prejudicado, tendo em vista a confirmação integral da sentença por maioria e a ausência de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Reexame necessário julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ação cautelar de caução ajuizada para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito nem causa interruptiva da prescrição do crédito tributário.

2. A fixação dos honorários advocatícios, em hipóteses de elevado proveito econômico, deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação subsidiária do critério de equidade do § 8º.

3. A majoração dos honorários em grau recursal deve seguir o escalonamento mínimo proporcional à base de cálculo, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 174; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11; CF/1988, art. 105, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.463/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TRF-6, ApRemNec nº 00266136020084013800/MG, rel. Des. Marcelo Dolzany da Costa, j. 11.02.2025.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto do Eminente Relator para o acórdão.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CPEN. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA E REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Rio de Janeiro Refrescos Ltda., que julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição do crédito tributário executado e extinguir a execução fiscal n. 000981-79.2018.8.08.0012, com condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação cautelar ajuizada pelo contribuinte para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) configura ato inequívoco de reconhecimento do débito apto a interromper o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou mediante a aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação cautelar ajuizada pelo contribuinte objetivou exclusivamente a obtenção de CPEN, não implicando reconhecimento do débito tributário nem configurando causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado no Tema 237 do STJ.

4. A caução oferecida na referida ação cautelar visa apenas assegurar o juízo de forma antecipada, não sendo apta a suspender ou interromper o prazo prescricional do crédito tributário, à luz dos arts. 151 e 174 do CTN.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 21/09/2018, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário em 12/07/2013, caracterizando-se a prescrição.

6. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 impõe a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, como no caso dos autos, em que o valor atualizado ultrapassa R$ 6 milhões.

7. A sentença fixou corretamente os honorários nos percentuais mínimos de cada faixa escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o salário mínimo vigente à época da sentença líquida (R$ 1.320,00).

8. Diante do desprovimento da apelação, é devida a majoração da verba honorária em 1% sobre cada faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. O reexame necessário deve ser julgado prejudicado, tendo em vista a confirmação integral da sentença por maioria e a ausência de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Reexame necessário julgado prejudicado.

Tese de julg

amento
:

1. A ação cautelar de caução ajuizada para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito nem causa interruptiva da prescrição do crédito tributário.

2. A fixação dos honorários advocatícios, em hipóteses de elevado proveito econômico, deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação subsidiária do critério de equidade do § 8º.

3. A majoração dos honorários em grau recursal deve seguir o escalonamento mínimo proporcional à base de cálculo, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 174; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11; CF/1988, art. 105, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.463/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TRF-6, ApRemNec nº 00266136020084013800/MG, rel. Des. Marcelo Dolzany da Costa, j. 11.02.2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, e por maioria, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre cada uma das faixas de escalonamento previstas no art. 85, §3º, incisos I, II e III, do CPC, devendo ser considerado o valor do salário mínimo R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) vigente na data da prolatação da sentença (24/08/2023) e, julgar prejudicado o reexame necessário.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimo Senhor Desembargador e Desembargadora, cumprimento também a representante do Ministério Público, meus colegas aqui presentes, todos os funcionários.

Senhor Presidente, eu queria levantar uma questão de ordem, porque esse é um dos processos de relatoria da Desembargadora Heloísa Cariello e havia iniciado o julgamento no plenário virtual e houve um pedido de vista do desembargador Raphael. E aí como a desembargadora Heloísa não está aqui e também os votos que teriam sido proferidos, porque aqui pela informação que eu obtive seria uma extensão do julgamento, nós não tivemos acesso a esses votos.

Então esse era um ponto que eu gostaria de colocar aqui antes até de dar seguimento ao julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

V.Exa. gostaria de ter acesso aos votos que já foram proferidos?

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO:-

É, porque ele começou no plenário virtual e a percepção que nós tínhamos, até porque não tem nenhum voto encartado nos autos do PJE.

Então a impressão de quando nós obtivemos a informação de que teria saído com vistas ao Desembargador Raphael Americano Câmara era que sequer teriam sido proferidos esses votos. Aí justamente chegando aqui, até consultei a respeito do julgamento, até para ver a ordem aqui na sustentação, aí que me passou que havia sim, nova pauta para ter julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A questão de ordem de V.Exa. é de que a gente não continue o julgamento hoje até que V.Exa. tenha acesso aos votos proferidos?

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO MUNHÓZ RIBEIRO:-

É, ou, como foi em plenário virtual, a gente não teve acesso às posições. É claro que eu, no caso, estou pela apelada. Eu acredito justamente que está 2 a 1 para justamente acolher o recurso da fazenda e aí teríamos aqui o julgamento para coleta dos novos votos.

Então, assim, esse era um ponto que eu gostaria de colocar até aqui para antes mesmo de entrar a respeito se vai ser jugado para como uma questão de ordem, eu acho que seria importante até para nortear a sustentação com relação aos pontos que vão ser objeto desse julgamento estendido para que a gente possa ter esse conhecimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eu acho que o advogado tem razão, Sr. Presidente.

Há esse problema no nosso PJE, que os julgamentos não são síncronos. Então os advogados não têm ciência da continuidade do julgamento. De fato, instaurada a técnica e aberto então o prazo do processo para a pauta presencial, me parece que é correta a ponderação do nobre advogado para que ele tenha acesso aos votos e depois apresente os votos em público. Porque não ficam acessíveis aos advogados.

*

ADIADO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Se V.Exa. preferir, adiamos para a próxima sessão para que V.Exa. tenha conhecimento dos votos.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO:-

Sim.

*

VFC

VOTOS PROFERIDOS NO PLENÁRIO VIRTUAL

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

De início, forçoso asseverar que, conquanto o despacho id. 11842158, tenho que o julgamento do presente recurso prescinde da juntada de cópia da ação cautelar nele referida, razão pela qual prossigo no exame do mérito recursal.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA. para declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a ação cautelar ajuizada pela embargante em 2015 (processo nº 0019380-52.2015.8.08.0012), ao oferecer caução bancária, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que, no entendimento do apelante, deve ser interpretado como uma causa interruptiva da prescrição; (iii) a sentença recorrida interpretou de forma restritiva os efeitos da medida cautelar, limitando-a à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem considerar que a suspensão das medidas de cobrança implicou o afastamento do prazo prescricional; (iv) a jurisprudência pátria ampara a tese de que medidas judiciais como a ação cautelar, quando voltadas à suspensão da exigibilidade do crédito, configuram causa interruptiva da prescrição, devendo ser aplicada essa interpretação ao caso concreto.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, penso não merecer reforma a sentença objurgada.

Para melhor compreensão da questão em debate, a execução fiscal nº 5000981-79.2018.8.08.0012 veicula a cobrança do crédito tributário decorrente dos Autos de Infração nºs 324/2006, 328/2006 e 329/2006 e respectivos Processos Administrativos 12473/2012 (CDA nº 798/2014), 12476/2012 (CDA nº 797/2014) e 12475/2012 (CDA nº 796/2014), no valor de R$3.086.615,04 (três milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos), em razão do não recolhimento de ISSQN relativo aos períodos de agosto a dezembro de 2003 (AI nº 329/2006), janeiro de 2004 a fevereiro de 2005 (AI nº 328/2006), e agosto de 2003 a abril de 2005 (AI nº 324/2006), supostamente incidentes sobre serviços de mão-de-obra prestados pela sociedade Braspet Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. (“Braspet”).

Conforme delineado na sentença, os Autos de Infração foram retificados em sede de recursos administrativos apresentados pela apelada, por meio das decisões proferidas nos processos nos 15.702/2008 (Auto de Infração 328/2006), 15.704/2008 (Auto de Infração 324/2006) e 15.703/2008 (Auto de Infração 329/2006), nas datas de 05/04/2011, 12/04/2011 e 12/04/2011, respectivamente, cuja ciência da apelada em todos os casos se deu em 20/07/11.

Por fim, constituiu-se definitivamente o crédito tributário na data de 12/07/2013 (id 9548270), a partir de quando iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário por meio do ajuizamento da competente ação de execução fiscal, nos termos do art. 174,
caput
, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. [...]

Diante de tal cenário, a apelada ajuizou a ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012 objetivando, em síntese, apresentar seguro garantia com a finalidade de obter, em seu favor, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que restou parcialmente deferido por meio da decisão liminar proferida em 18/11/2015, cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

“
Por essas razões, defiro parcialmente o pedido liminar e determino a) que o Réu não proceda ao protesto dos títulos que são objeto da presente ação, ou, caso já tenham sido protestados, providencie seu cancelamento; b) a expedição da Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional; c) bem como a não inscrição no SERASA, no que tange aos Autos de Infração nos 324/2006, 328/2006 e 329/2006. Indefiro o pedido de não inscrição no CADIN, por tratar-se de Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (art. 1º da Lei nº 10.522/2002.
”

Ajuizada a ação de execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012 em 21/09/2018, quando já ultrapassados mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito em 12/07/2013, reconheceu-se a prescrição da pretensão executiva.

Nesse contexto, o apelante sustenta, em primeiro lugar, que a ação cautelar de antecipação de garantia, por meio da oferta de seguro garantia, consubstancia ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Contudo, tal argumento não merece vicejar.

É cediço que o reconhecimento do débito tributário, para fins de interrupção da prescrição, deve se revestir de caráter inequívoco, ou seja, deve evidenciar, de forma clara e expressa, a anuência do devedor quanto à existência e exigibilidade da obrigação tributária, tal como ocorre, à guisa de exemplo, no parcelamento.

No caso dos autos, contudo, é possível concluir que o ajuizamento da medida cautelar pela apelada não autoriza a conclusão de que importou em ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário, porque tal destoa de sua própria natureza.

De fato, o seguro garantia foi oferecido com o único objetivo de possibilitar a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, visando à manutenção da regularidade fiscal da empresa, e não com a intenção de reconhecimento da dívida.

Ademais, a interpretação do apelante contraria a própria sistemática do Código Tributário Nacional, que estabelece rol taxativo das hipóteses de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 e incisos, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nesse cenário, sem embargo da citação doutrinária indicada nas contrarrazões, forçoso convir que a ação cautelar para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não tem por escopo confessar a dívida, mas sim assegurar a continuidade das atividades empresariais da parte interessada, o que não caracteriza reconhecimento da obrigação tributária.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 237), a ação cautelar de caução prévia à execução fiscal é um instrumento processual legítimo à disposição do contribuinte para, "após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa." A finalidade do ato, portanto, não é confessar a dívida, mas assegurar o juízo para, justamente, viabilizar a sua futura discussão, sem sofrer os entraves decorrentes da pendência fiscal.

No tocante à alegação de que a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, verifica-se que tais medidas não se confundem com as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expressamente previstas no art. 151 do CTN.

Acrescente-se, ainda, que restou consignado expressamente na decisão proferida na ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012 que o deferimento da medida não importaria em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Veja-se:

“
[...]
Vale frisar que não se trata aqui de caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 151 do CTN, e que implicaria na impossibilidade de praticar quaisquer atos executivos, por parte da autoridade tributária do Ente Público, mas sim de prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, fato que não possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas de garantir, tão somente, o débito que será executado, em antecipação à penhora, como salientado, com finalidade única de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa bem como a oposição de embargos, posto que, caso contrário, estaria a Fazenda Pública credora impedida de iniciar o processo de cobrança e, reflexamente, a oposição de embargos à execução fiscal, onde a matéria de fundo será efetivamente discutida. [...]
” (grifei)

Do que se extrai da decisão proferida na ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012, o Município Apelante permaneceu com sua pretensão executiva intacta, podendo e devendo ajuizar a cobrança dentro do prazo legal, o que não fez.

Assim é que a concessão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, por meio de caução bancária, é medida meramente acautelatória e não tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida ou interromper a contagem do prazo prescricional, servindo apenas de antecipação de penhora a viabilizar a expedição da Certidão Negativa com Efeitos de Negativa e oposição de futuros embargos à execução fiscal.

Além disso, a tese recursal de que a sentença teria interpretado de forma restritiva os efeitos da medida cautelar também não se sustenta. O magistrado de origem, ao apreciar detidamente a questão, corretamente delimitou os efeitos da ação cautelar ao seu real escopo jurídico, afastando a tentativa de ampliação indevida da interpretação das suas consequências, a exemplo da interrupção da prescrição, conforme defende o apelante.

Diante de todo o exposto, revela-se correta a sentença recorrida ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução, decorreu prazo superior a cinco anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Não obstante o desprovimento do recurso de apelação, entendo deva ser a sentença parcialmente alterada, em sede de remessa necessária, apenas em seu capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“
(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido (valor histórico:
R$4.833.030,96)
, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancial patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Adicione-se que, no caso, não se exigiu dilação probatória, extinguindo-se o feito por acolhimento da tese de prescrição, circunstância que, igualmente, deve balizar a fixação da verba honorária respectiva.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento. Lado outro, conheço da remessa necessária e reformo, em parte, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que,
n
os
dos
embargos à execução fiscal, opostos por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA., julgou procedente
o pedido deduzido
para declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e d
os
honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

O
apelante requer a reforma da sentença, sustentando que (
1
) a ação cautelar ajuizada pela embargante em 2015 (processo nº 0019380-52.2015.8.08.0012), ao oferecer caução bancária, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN); (
2
) a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que, no entendimento do apelante, deve ser interpretado como uma causa interruptiva da prescrição; (
3
) a sentença recorrida interpretou de forma restritiva os efeitos da medida cautelar, limitando-a à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem considerar que a suspensão das medidas de cobrança implicou o afastamento do prazo prescricional;
e
(
4
) a jurisprudência pátria ampara a tese de que medidas judiciais como a ação cautelar, quando voltadas à suspensão da exigibilidade do crédito, configuram causa interruptiva da prescrição, devendo ser aplicada essa interpretação ao caso concreto.

Contrarrazões
(I
d. 9548406
)
, pelo desprovimento
do recurso
.

A
Eminente Desembargadora Heloísa Cariello
negou provimento ao recurso de apelação,
mas
conhe
ceu
da remessa necessária e reformo
u
, em parte, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento.

O
crédito
tributário
que aparelhou a execução fiscal
foi definitivamente constituído em
12/07/2013
, iniciando-
se
o prazo prescricional de 5 anos (art. 174, CTN)
para as providências visando o seu recebimento,
enquanto qu
e a
execução fiscal foi ajuizada em
21/09/2018
,
portanto,
após
a expiração d
o quinquênio
para o seu ajuizamento
.

E
a
ação cautelar
nº
0019380-52.2015.8.08.0012
de caução,
objetivou apenas
garantir a emissão de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPEN),
medida cujo caráter restringe-se a providência de regularidade fiscal e não de reconhecimento do débito, até porque o seu ajuizamento, por si só, não pode ser interpretado como manifestação de
reconhecimento do débito.

Conforme
a tese
firmada
pelo C. STJ no Tema 237 dos
recurso
s
repetitivo
s, “
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Esta caução ofertada na ação cautelar
é um instrumento processual legítimo à disposição do contribuinte para, ‘após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.’

A finalidade do ato, portanto, não é confessar a dívida, mas assegurar o juízo para, justamente, viabilizar a sua futura discussão, sem sofrer os entraves decorrentes da pendência fiscal.

Tal
ação cautelar não impede o ajuizamento da execução fiscal, mas constitui tão somente a oferta de caução para servir como penhora.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO.

1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial repetitivo 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa".

2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do contribuinte que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental.

3. Preliminar de inadequação da via eleita superada, com determinação de retorno dos autos para o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.976.220/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Acresça-se que
a decisão proferida na ação cautelar admitindo o oferecimento de caução não suspende (causas de suspensão da prescrição do Crédito Tributário - CTN, art. 151) e não interrompe a prescrição do crédito tributário (causas de interrupção da prescrição do crédito tributário – CTN, art. 174):

“
CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos t
e
rmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(
Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseq
u
entes.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Não se materializou, por conseguinte,

nenhuma causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 237. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A possibilidade de ajuizamento de cautelar com oferecimento de garantia, em face da demora no ajuizamento da execução fiscal, tem sido acolhida no âmbito da jurisprudência como forma de resguardar ao contribuinte o direito de obter a suspensão de exigibilidade e/ou obter as certidões positivas de débito com efeitos de negativa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1123669/RS, em sede de recurso especial repetitivo, reconheceu que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes do ajuizamento da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

3. Entretanto, não é o caso de suspensão de exigibilidade do crédito tributário considerando o posicionamento do STJ, no Tema 237, que apenas consignou que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão de regularidade fiscal.

4. Apelação parcialmente provida.”

(TRF-6 - ApRemNec: 00266136020084013800 MG, Relator.: MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2025)

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO PARA OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de ser indevida, em ações desta natureza, a condenação de qualquer das partes em honorários de advogado de sucumbência.

2. A construção jurisprudencial admite o oferecimento de caução pelo devedor, mediante ação judicial, para antecipar os efeitos da futura penhora em execução fiscal ainda não ajuizada pelo Fisco, conforme Tema 237 do STJ.

3. Igualmente, também não é possível imputar-se à Fazenda Nacional a responsabilidade pela propositura da demanda, na medida em que não está compelida a ajuizar a execução fiscal, dispondo do prazo de prescrição quinquenal para tanto.”

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50006988220194047120 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 17/04/2024)

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de ser indevida, em ações desta natureza, a condenação de qualquer das partes em honorários de advogado de sucumbência.

2. A construção jurisprudencial admite o oferecimento de caução pelo devedor, mediante ação judicial, para antecipar os efeitos da futura penhora em execução fiscal ainda não ajuizada pelo Fisco, conforme Tema 237 do STJ.

3. Igualmente, também não é possível imputar-se à Fazenda Nacional a responsabilidade pela propositura da demanda, na medida em que não está compelida a ajuizar a execução fiscal, dispondo do prazo de prescrição quinquenal para tanto.”

(TRF-4 - ApRemNec: 50329227020184047100 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma).

Esclareça-se, n
o
utra parte,

que
o
Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
t
ema nº 1.076,
fix
ou
a
s

seguintes
tese
s vinculantes:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n
º
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022),
tal decisão h
á
que ser obrigatoriamente observada por todos os juízes e
t
ribunais, por força do disposto no art. 927, III do CPC.

Embora
se saiba
que
o Supremo Tribunal Federal
afetou o

RE
n° 1.412.069
para julgamento sob a sistemática da repercussão geral,
t
ema
n° 1.255,

visando discutir “
a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”,
deixou,
no entanto,
de
determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou
à
eficácia do precedente de observância obrigatóri
a
e
stabelecido pelo
STJ
.

N
ão obstante
a relev
ância da
discussão
sobre
da possibilidade de aplicação do
critério previsto no
§ 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que
a condenação,
o proveito econômico ou o valor da causa forem
elevados
,
em
se trata
ndo

de precedente de observância obrigatória
(CPC, art.
927,
III
)
,
é impositiva
a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
pelo STJ
no Tema nº 1.076
enquanto não sobrevenha a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
.

D
isso decorre que
enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário afetado,
os honorários advocatícios
só podem
ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra
do art. 85, § 2º, do CPC
.

Fundamenta
tal
interpretação o fato de

o CPC/2015 t
er tornado
mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
(REsp n. 1.746.072/PR,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

E i
nfere-se dos autos que
os Embargos à execução
pleiteando a
extinção da execução fiscal nº 5000981-79.2018.8.08.0012
, no valor de R$
4.833.030,96 (quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil e trinta reais e noventa e seis centavos)
,
atribu
iu
à causa o valor do
crédito tributário

indevidamente
lançado,
devidamente atualizado até a data da oposição dos embargos à execução.

Trata-se,
portanto,
de
hipótese
na qual

até a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso afetado,
não
se
admite a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ressal
te-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em execução fiscal, admitindo a
fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução,
restringe-se às hipóteses em que
o crédito tributário continua plenamente exigível,

o que não é a hipótese dos autos
.

Tal
tese
aplica-se

nas hipóteses de
procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou
de
acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte apenas na exclusão de
um dos
litisconsorte
s
do polo passivo da
e
xecução
f
iscal,
sem a completa extinção d
a execução
,
que prosseguirá em face dos
demais executados,

eis
que
o proveito econômico nestes casos é inestimável
porque
o crédito tributário não foi afetado pelo provimento
jurisdicional
, permanecendo
íntegro
.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Acresça-se

que n
as causas em que a Fazenda Pública
é
parte o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor
da condenação,
do proveito econômico
ou do valor atualizado da causa
, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de
salários-mínimos,
conforme o
art. 85, §§ 3º e 4º
do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

O
bserva
ndo
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos
patronos do
apelado
e o tempo despendido,
a sentença fixou os
honorários
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a
III
do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valo
r do proveito econômico

obtido com a extinção da execução fiscal.

De
staque-se que s
erá considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

1. O legislador atribuiu liquidez à sentença condenatória ao permitir que o credor deflagre diretamente os procedimentos para cumprimento do julgado, e decidir pela supressão da própria necessidade de liquidação, de sentença, no caso de valor aferível mediante cálculos simples e partir de critérios definidos, como os relativos à correção monetária, juros demora, termo inicial de pagamento de quantias e outros.

2. Tratando-se de sentença líquida, deve-se aplicar os percentuais dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando-se "o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida", consoante determina o artigo 85, § 4º, inciso IV, do diploma processual civil.

3. Agravo de instrumento provido.”

(TRF-4 - AG: 50069909820224040000 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 13/07/2022, 4ª Turma)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC, ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º – FAIXAS DE ESCALONAMENTO – SALÁRIO MÍNIMO - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I a V, do CPC – Fixação dos honorários em percentuais mínimos de acordo com o escalonamento de quantidade de salários mínimos – Divergência sobre o valor do salário mínio vigente a ser considerado para o escalonamento - Inteligência do artigo 85, § 4º, do CPC – Decisão agravada reformada, para considerar o salário mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação – Necessidade de refazimento dos cálculos - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2085952-10.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. Em se tratando de sentença líquida, o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, deve considerar o valor do salário mínimo vigente quando da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso IV, do CPC.

2. O termo inicial para correção do valor da causa para fins de incidência dos honorários advocatícios é o ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula nº 14, do E. STJ. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020447820238260483 Presidente Venceslau, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/12/2024, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 10/12/2024)

No caso, como a sentença foi prolatada em 25/08/2023
e
o
valor do
salário mínimo a ser considerando
é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais)
, conforme a Medida Provisória nº 1172/2023
vigente a partir de 1º de maio de 2023,
convertida na Lei nº 14.663/2023.

O
valor do proveito econômico devidamente atualizado até a data da sentença
(25/08/2023)
corresponde,
portanto,
a R$ 6.083.926,55 (seis milhões, oitenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
equivalente a 4.609,03
5
26512 salários mínimos.

Deste modo, os honorários advocatícios devem ser fixados
no percentual mínimo de cada uma das faixas dos incisos I, II
e
III, do § 3º, do art. 85 do CPC

considerando
o valor do salário mínimo
de
R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) vigente na data da prolatação da sentença (24/08/2023).

P
or estas razões,
ne
go provimento ao recurso de apelação
e em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1%
(um por cento)
sobre
cada uma das faixas de escalonamento
previst
a
s no art. 85, §3º, incisos I, II e III, do CPC,
devendo
ser considerando
o valor do salário mínimo R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) vigente na data da prolatação da sentença (24/08/2023).

Noutra parte, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (
RELATOR
):-

Eminente, Presidente.

Pedi vista dos autos e estou a
acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Fábio Clem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de Cariacica contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição dos créditos tributários, extinguindo o processo e fixando honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

No mérito, inafastável a conclusão alcançada pelos votos que me antecederam, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal.

Acerca da verba sucumbencial, entendeu a eminente Relatora ser possível a sua fixação com base na equidade, considerando o elevado valor da causa.

No mesmo sentido se manifestou o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Inaugurando a divergência, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira determinou a observância estrita da legalidade na fixação da verba sucumbencial, entendimento acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania.

E, sem delongas, acompanho o voto divergente.

Afinal, entende o STJ que “
a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC
é excepcional e de aplicação subsidiária,
sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023),
hipóteses não verificadas no caso ora em discussão.

De conseguinte,
ACOMPANHO,
na íntegra, o voto proferido pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como voto.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

APELA
DA
:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

RELATOR
A
:

DES
EMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que,
n
os
dos
embargos à execução fiscal, opostos por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA., julgou procedente
o pedido deduzido
para declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e d
os
honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

O
apelante requer a reforma da sentença, sustentando que (
1
) a ação cautelar ajuizada pela embargante em 2015 (processo nº 0019380-52.2015.8.08.0012), ao oferecer caução bancária, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN); (
2
) a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que, no entendimento do apelante, deve ser interpretado como uma causa interruptiva da prescrição; (
3
) a sentença recorrida interpretou de forma restritiva os efeitos da medida cautelar, limitando-a à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem considerar que a suspensão das medidas de cobrança implicou o afastamento do prazo prescricional;
e
(
4
) a jurisprudência pátria ampara a tese de que medidas judiciais como a ação cautelar, quando voltadas à suspensão da exigibilidade do crédito, configuram causa interruptiva da prescrição, devendo ser aplicada essa interpretação ao caso concreto.

Contrarrazões
(I
d. 9548406
)
, pelo desprovimento
do recurso
.

A
Eminente Desembargadora Heloísa Cariello
negou provimento ao recurso de apelação,
mas
conhe
ceu
da remessa necessária e reformo
u
, em parte, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento.

O
crédito
tributário
que aparelhou a execução fiscal
foi definitivamente constituído em
12/07/2013
, iniciando-
se
o prazo prescricional de 5 anos (art. 174, CTN)
para as providências visando o seu recebimento,
enquanto qu
e a
execução fiscal foi ajuizada em
21/09/2018
,
portanto,
após
a expiração d
o quinquênio
para o seu ajuizamento
.

E
a
ação cautelar
nº
0019380-52.2015.8.08.0012
de caução,
objetivou apenas
garantir a emissão de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPEN),
medida cujo caráter restringe-se a providência de regularidade fiscal e não de reconhecimento do débito, até porque o seu ajuizamento, por si só, não pode ser interpretado como manifestação de
reconhecimento do débito.

Conforme
a tese
firmada
pelo C. STJ no Tema 237 dos
recurso
s
repetitivo
s, “
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Esta caução ofertada na ação cautelar
é um instrumento processual legítimo à disposição do contribuinte para, ‘após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.’

A finalidade do ato, portanto, não é confessar a dívida, mas assegurar o juízo para, justamente, viabilizar a sua futura discussão, sem sofrer os entraves decorrentes da pendência fiscal.

Tal
ação cautelar não impede o ajuizamento da execução fiscal, mas constitui tão somente a oferta de caução para servir como penhora.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO.

1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial repetitivo 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa".

2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do contribuinte que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental.

3. Preliminar de inadequação da via eleita superada, com determinação de retorno dos autos para o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.976.220/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Acresça-se que
a decisão proferida na ação cautelar admitindo o oferecimento de caução não suspende (causas de suspensão da prescrição do Crédito Tributário - CTN, art. 151) e não interrompe a prescrição do crédito tributário (causas de interrupção da prescrição do crédito tributário – CTN, art. 174):

“
CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos t
e
rmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(
Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseq
u
entes.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Não se materializou, por conseguinte,

nenhuma causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 237. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A possibilidade de ajuizamento de cautelar com oferecimento de garantia, em face da demora no ajuizamento da execução fiscal, tem sido acolhida no âmbito da jurisprudência como forma de resguardar ao contribuinte o direito de obter a suspensão de exigibilidade e/ou obter as certidões positivas de débito com efeitos de negativa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1123669/RS, em sede de recurso especial repetitivo, reconheceu que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes do ajuizamento da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

3. Entretanto, não é o caso de suspensão de exigibilidade do crédito tributário considerando o posicionamento do STJ, no Tema 237, que apenas consignou que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão de regularidade fiscal.

4. Apelação parcialmente provida.”

(TRF-6 - ApRemNec: 00266136020084013800 MG, Relator.: MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2025)

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO PARA OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de ser indevida, em ações desta natureza, a condenação de qualquer das partes em honorários de advogado de sucumbência.

2. A construção jurisprudencial admite o oferecimento de caução pelo devedor, mediante ação judicial, para antecipar os efeitos da futura penhora em execução fiscal ainda não ajuizada pelo Fisco, conforme Tema 237 do STJ.

3. Igualmente, também não é possível imputar-se à Fazenda Nacional a responsabilidade pela propositura da demanda, na medida em que não está compelida a ajuizar a execução fiscal, dispondo do prazo de prescrição quinquenal para tanto.”

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50006988220194047120 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 17/04/2024)

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de ser indevida, em ações desta natureza, a condenação de qualquer das partes em honorários de advogado de sucumbência.

2. A construção jurisprudencial admite o oferecimento de caução pelo devedor, mediante ação judicial, para antecipar os efeitos da futura penhora em execução fiscal ainda não ajuizada pelo Fisco, conforme Tema 237 do STJ.

3. Igualmente, também não é possível imputar-se à Fazenda Nacional a responsabilidade pela propositura da demanda, na medida em que não está compelida a ajuizar a execução fiscal, dispondo do prazo de prescrição quinquenal para tanto.”

(TRF-4 - ApRemNec: 50329227020184047100 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma).

Esclareça-se, n
o
utra parte,

que
o
Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
t
ema nº 1.076,
fix
ou
a
s

seguintes
tese
s vinculantes:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n
º
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022),
tal decisão h
á
que ser obrigatoriamente observada por todos os juízes e
t
ribunais, por força do disposto no art. 927, III do CPC.

Embora
se saiba
que
o Supremo Tribunal Federal
afetou o

RE
n° 1.412.069
para julgamento sob a sistemática da repercussão geral,
t
ema
n° 1.255,

visando discutir “
a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”,
deixou,
no entanto,
de
determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou
à
eficácia do precedente de observância obrigatóri
a
e
stabelecido pelo
STJ
.

N
ão obstante
a relev
ância da
discussão
sobre
da possibilidade de aplicação do
critério previsto no
§ 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que
a condenação,
o proveito econômico ou o valor da causa forem
elevados
,
em
se trata
ndo

de precedente de observância obrigatória
(CPC, art.
927,
III
)
,
é impositiva
a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
pelo STJ
no Tema nº 1.076
enquanto não sobrevenha a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
.

D
isso decorre que
enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário afetado,
os honorários advocatícios
só podem
ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra
do art. 85, § 2º, do CPC
.

Fundamenta
tal
interpretação o fato de

o CPC/2015 t
er tornado
mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
(REsp n. 1.746.072/PR,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

E i
nfere-se dos autos que
os Embargos à execução
pleiteando a
extinção da execução fiscal nº 5000981-79.2018.8.08.0012
, no valor de R$
4.833.030,96 (quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil e trinta reais e noventa e seis centavos)
,
atribu
iu
à causa o valor do
crédito tributário

indevidamente
lançado,
devidamente atualizado até a data da oposição dos embargos à execução.

Trata-se,
portanto,
de
hipótese
na qual

até a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso afetado,
não
se
admite a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ressal
te-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em execução fiscal, admitindo a
fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução,
restringe-se às hipóteses em que
o crédito tributário continua plenamente exigível,

o que não é a hipótese dos autos
.

Tal
tese
aplica-se

nas hipóteses de
procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou
de
acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte apenas na exclusão de
um dos
litisconsorte
s
do polo passivo da
e
xecução
f
iscal,
sem a completa extinção d
a execução
,
que prosseguirá em face dos
demais executados,

eis
que
o proveito econômico nestes casos é inestimável
porque
o crédito tributário não foi afetado pelo provimento
jurisdicional
, permanecendo
íntegro
.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Acresça-se

que n
as causas em que a Fazenda Pública
é
parte o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor
da condenação,
do proveito econômico
ou do valor atualizado da causa
, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de
salários-mínimos,
conforme o
art. 85, §§ 3º e 4º
do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

O
bserva
ndo
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos
patronos do
apelado
e o tempo despendido,
a sentença fixou os
honorários
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a
III
do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valo
r do proveito econômico

obtido com a extinção da execução fiscal.

De
staque-se que s
erá considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

1. O legislador atribuiu liquidez à sentença condenatória ao permitir que o credor deflagre diretamente os procedimentos para cumprimento do julgado, e decidir pela supressão da própria necessidade de liquidação, de sentença, no caso de valor aferível mediante cálculos simples e partir de critérios definidos, como os relativos à correção monetária, juros demora, termo inicial de pagamento de quantias e outros.

2. Tratando-se de sentença líquida, deve-se aplicar os percentuais dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando-se "o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida", consoante determina o artigo 85, § 4º, inciso IV, do diploma processual civil.

3. Agravo de instrumento provido.”

(TRF-4 - AG: 50069909820224040000 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 13/07/2022, 4ª Turma)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC, ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º – FAIXAS DE ESCALONAMENTO – SALÁRIO MÍNIMO - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I a V, do CPC – Fixação dos honorários em percentuais mínimos de acordo com o escalonamento de quantidade de salários mínimos – Divergência sobre o valor do salário mínio vigente a ser considerado para o escalonamento - Inteligência do artigo 85, § 4º, do CPC – Decisão agravada reformada, para considerar o salário mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação – Necessidade de refazimento dos cálculos - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2085952-10.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. Em se tratando de sentença líquida, o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, deve considerar o valor do salário mínimo vigente quando da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso IV, do CPC.

2. O termo inicial para correção do valor da causa para fins de incidência dos honorários advocatícios é o ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula nº 14, do E. STJ. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020447820238260483 Presidente Venceslau, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/12/2024, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 10/12/2024)

No caso, como a sentença foi prolatada em 25/08/2023
e
o
valor do
salário mínimo a ser considerando
é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais)
, conforme a Medida Provisória nº 1172/2023
vigente a partir de 1º de maio de 2023,
convertida na Lei nº 14.663/2023.

O
valor do proveito econômico devidamente atualizado até a data da sentença
(25/08/2023)
corresponde,
portanto,
a R$ 6.083.926,55 (seis milhões, oitenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
equivalente a 4.609,03
5
26512 salários mínimos.

Deste modo, os honorários advocatícios devem ser fixados
no percentual mínimo de cada uma das faixas dos incisos I, II
e
III, do § 3º, do art. 85 do CPC

considerando
o valor do salário mínimo
de
R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) vigente na data da prolatação da sentença (24/08/2023).

P
or estas razões,
ne
go provimento ao recurso de apelação
e em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1%
(um por cento)
sobre
cada uma das faixas de escalonamento
previst
a
s no art. 85, §3º, incisos I, II e III, do CPC,
devendo
ser considerando
o valor do salário mínimo R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) vigente na data da prolatação da sentença (24/08/2023).

Noutra parte, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005234-08.2021.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

RELATORA:
DES. HELOÍSA CARIELLO

VOTO VISTA

No caso dos autos a execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
face a
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.,
restou extinta pela prescrição, pairando controvérsia a respeito da exigibilidade do crédito tributário após a concessão de medida cautelar ajuizada pela Executada em 2015 (processo nº 0019380-52.2015.8.08.0012), em que garantido o Juízo por meio de caução bancária, a configurar, segundo o alegado pelo Município, ato inequívoco de reconhecimento do débito.

Em seu votos a Relatora, Desª Heloisa Cariello e o Des. Fábio Clem de Oliveira, consentem quanto a prescrição havida e a ausência de causa de interrupção do prazo prescricional ou mesmo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pairando divergência interpretativa quanto a metodologia de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente municipal.

No que tange a prescrição, não remanescem dúvidas quanto a sua manifestação no caso concreto, inexistindo dúvida em acompanhar a ilustre Relatora.

Consoante exaustivamente demonstrado tanto na r. sentença quanto nos votos que me precederam, o crédito tributário foi constituído definitivamente em 12/07/2013, marco inicial para a contagem do lustro prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. A execução fiscal, por sua vez, somente foi ajuizada em 21/09/2018, quando já escoado o prazo quinquenal.

A tese central do Município Apelante, de que o ajuizamento da Ação Cautelar n.º 0019380-52.2015.8.08.0012, com a oferta de seguro-garantia, configuraria ato inequívoco de reconhecimento do débito e, portanto, causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), não se sustenta.

Tenho por certo que a referida medida cautelar não tem o condão de afastar a prescrição. A sua finalidade, a toda evidência, não se volta a uma confissão da dívida, como aduz o Município, mas sim a obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, notadamente a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), permitindo à empresa ver-se livre de entraves à sua atividade econômica.

Trata-se, pois, de um exercício regular de um direito do contribuinte, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 237
, que firmou a tese de que
"É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa"
.

A ação cautelar para fins de obtenção de CPEN, portanto, não se confunde com o reconhecimento do débito, pois não impede o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública, nem se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

O próprio juízo da cautelar, como bem destacou a Eminente Relatora, ressalvou expressamente que a medida não suspendia a exigibilidade do crédito.

Nesse contexto, não tendo o Município ajuizado a execução fiscal dentro do quinquênio legal, e inexistindo qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva, a prescrição da pretensão executiva é medida que se impõe.

Superada a questão da prescrição, passo ao ponto de divergência instaurado, relativo aos honorários advocatícios.

Em síntese, a eminente Relatora propõe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o elevadíssimo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

O eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, por sua vez, em judicioso voto, defende a aplicação estrita dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076.

Com a máxima vênia ao entendimento do nobre Desembargador prolator do voto divergente, tomando em consideração julgados recentes da Suprema Corte sobre a matéria e o interesse público envolvido, alinho-me ao posicionamento da Eminente Relatora.

A toda evidência não se descura da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados.

A questão, não é pacífica e encontra-se sob a análise do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema n.º 1.255 (RE 1.412.069), para reexaminar a interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC no Tema 1.076.

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Pretório Excelso, em julgados recentes e posteriores à fixação do Tema 1.076 pelo STJ e, inclusive, posteriores à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.365/2022 (que introduziu o § 6º-A ao art. 85 do CPC),
tem admitido a fixação equitativa de honorários em causas de valor elevado, notadamente quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

Nesse sentido, cito o recentíssimo julgado da Suprema Corte, datado do
mês de agosto do corrente ano
, que, ao analisar caso análogo, assim decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO ANTES DA EC 3/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO E PERDAS E DANOS. SÚMULA 279 DO STF.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa ao pedido indenizatório, sem efeitos modificativos. O caso trata de ação ajuizada pelo Município com o objetivo de obter ressarcimento por retenções indevidas de repasses do IPI-Exportação, no período anterior à Emenda Constitucional n. 3/1993. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, diante do valor elevado da causa; e (ii) é cabível o ressarcimento integral das quantias retidas indevidamente, acrescidas de perdas e danos, com fundamento na procedência do pedido, sem necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado
, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas.
4. A análise da pretensão de ressarcimento e de perdas e danos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A sentença de origem reconheceu a boa-fé do Estado e afastou a existência de conduta culposa, reputando escusável o erro de cálculo, à luz do contexto normativo vigente à época. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 25-08-2025
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

Destaco ainda, julgado do
Tribunal Pleno
da Suprema Corte, nesse mesmo sentido, também de data relativamente recente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor,
é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

(ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

No presente caso, o proveito econômico obtido pela Apelada corresponde à integralidade do crédito tributário cuja cobrança foi extinta pela prescrição, valor este que, atualizado, supera a cifra de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

A aplicação dos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC resultaria em honorários advocatícios que, com a devida vênia, se mostram exorbitantes e desproporcionais em face da complexidade da causa, que se resolveu em questão prejudicial de mérito, sem dilação probatória complexa.

A aplicação irrestrita e automática de tese firmada no Tema 1.076, notadamente em casos de valores exorbitantes, pode conduzir, e em determinados caso já conduziu, a resultados desproporcionais e injustos, em dissonância com os próprios princípios que norteiam o ordenamento jurídico, como a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A condenação da Fazenda Pública a uma verba honorária de tal magnitude, tem o potencial de comprometer a execução de políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à coletividade.

Assim, embora certo da ausência de definição sobre a matéria, os julgados recentes da Suprema Corte me acalentam de tal modo a permitir um alinhamento a esse que me parece ser, ao menos, um viés de direcionamento exegético do Supremo Tribunal Federal.

Assim, entendo que, em situações excepcionais como a presente, em que o valor da causa é elevadíssimo, a aplicação literal dos percentuais legais resulta em montante desproporcional, termos no quais a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a teor do art. 85, § 8º, do CPC, é a medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa toada, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado pela Eminente Relatora, mostra-se adequado para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da Apelada, sem impor um ônus excessivo ao erário.

Diante dessa realidade, acompanhando integralmente o voto da Eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de Cariacica contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição dos créditos tributários, extinguindo o processo e fixando honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

No mérito, inafastável a conclusão alcançada pelos votos que me antecederam, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal.

Acerca da verba sucumbencial, entendeu a eminente Relatora ser possível a sua fixação com base na equidade, considerando o elevado valor da causa.

No mesmo sentido se manifestou o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Inaugurando a divergência, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira determinou a observância estrita da legalidade na fixação da verba sucumbencial, entendimento acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania.

E, sem delongas, acompanho o voto divergente.

Afinal, entende o STJ que “
a
aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC
é excepcional e de aplicação subsidiária,
sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023),
hipóteses não verificadas no caso ora em discussão.

De conseguinte,
ACOMPANHO,
na íntegra, o voto proferido pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como voto.

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

De início, forçoso asseverar que, conquanto o despacho id. 11842158, tenho que o julgamento do presente recurso prescinde da juntada de cópia da ação cautelar nele referida, razão pela qual prossigo no exame do mérito recursal.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
para declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
a ação cautelar ajuizada pela embargante em 2015 (processo nº 0019380-52.2015.8.08.0012), ao oferecer caução bancária, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN);
(ii)
a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que, no entendimento do apelante, deve ser interpretado como uma causa interruptiva da prescrição;
(iii)
a sentença recorrida interpretou de forma restritiva os efeitos da medida cautelar, limitando-a à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem considerar que a suspensão das medidas de cobrança implicou o afastamento do prazo prescricional;
(iv)
a jurisprudência pátria ampara a tese de que medidas judiciais como a ação cautelar, quando voltadas à suspensão da exigibilidade do crédito, configuram causa interruptiva da prescrição, devendo ser aplicada essa interpretação ao caso concreto.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, penso não merecer reforma a sentença objurgada.

Para melhor compreensão da questão em debate, a execução fiscal nº 5000981-79.2018.8.08.0012 veicula a cobrança do crédito tributário decorrente dos
Autos de Infração nºs 324/2006, 328/2006 e 329/2006
e respectivos Processos Administrativos 12473/2012 (CDA nº 798/2014), 12476/2012 (CDA nº 797/2014) e 12475/2012 (CDA nº 796/2014), no valor de R$3.086.615,04 (três milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos), em razão do não recolhimento de ISSQN relativo aos períodos de agosto a dezembro de 2003 (AI nº 329/2006), janeiro de 2004 a fevereiro de 2005 (AI nº 328/2006), e agosto de 2003 a abril de 2005 (AI nº 324/2006), supostamente incidentes sobre serviços de mão-de-obra prestados pela sociedade Braspet Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. (“Braspet”).

Conforme delineado na sentença, os Autos de Infração foram retificados em sede de recursos administrativos apresentados pela apelada, por meio das decisões proferidas nos processos n
os
15.702/2008 (Auto de Infração 328/2006), 15.704/2008 (Auto de Infração 324/2006) e 15.703/2008 (Auto de Infração 329/2006), nas datas de 05/04/2011, 12/04/2011 e 12/04/2011, respectivamente, cuja ciência da apelada em todos os casos se deu em 20/07/11.

Por fim, constituiu-se definitivamente o crédito tributário na data de
12/07/2013
(id 9548270), a partir de quando iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário por meio do ajuizamento da competente ação de execução fiscal, nos termos do art. 174,
caput
, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. [...]

Diante de tal cenário, a apelada ajuizou a
ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012
objetivando, em síntese, apresentar seguro garantia com a finalidade de obter, em seu favor, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que restou parcialmente deferido por meio da decisão liminar proferida em 18/11/2015, cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

“
Por essas razões, defiro parcialmente o pedido liminar e determino a) que o Réu não proceda ao protesto dos títulos que são objeto da presente ação, ou, caso já tenham sido protestados, providencie seu cancelamento; b) a expedição da Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional; c) bem como a não inscrição no SERASA, no que tange aos Autos de Infração nos 324/2006, 328/2006 e 329/2006. Indefiro o pedido de não inscrição no CADIN, por tratar-se de Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (art. 1º da Lei nº 10.522/2002.
”

Ajuizada a ação de execução fiscal n. 5000981-79.2018.8.08.0012 em 21/09/2018, quando já ultrapassados mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito em 12/07/2013, reconheceu-se a prescrição da pretensão executiva.

Nesse contexto, o apelante sustenta, em primeiro lugar, que a ação cautelar de antecipação de garantia, por meio da oferta de seguro garantia, consubstancia ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Contudo, tal argumento não merece vicejar.

É cediço que o reconhecimento do débito tributário, para fins de interrupção da prescrição, deve se revestir de caráter inequívoco, ou seja, deve evidenciar, de forma clara e expressa, a anuência do devedor quanto à existência e exigibilidade da obrigação tributária, tal como ocorre, à guisa de exemplo, no parcelamento.

No caso dos autos, contudo, é possível concluir que o ajuizamento da medida cautelar pela apelada não autoriza a conclusão de que importou em ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário, porque tal destoa de sua própria natureza.

De fato, o seguro garantia foi oferecido
com o único objetivo de possibilitar a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, visando à manutenção da regularidade fiscal da empresa
, e não com a intenção de reconhecimento da dívida.

Ademais, a interpretação do apelante contraria a própria sistemática do Código Tributário Nacional, que estabelece rol taxativo das hipóteses de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 e incisos, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nesse cenário, sem embargo da citação doutrinária indicada nas contrarrazões, forçoso convir que a ação cautelar para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não tem por escopo confessar a dívida, mas sim assegurar a continuidade das atividades empresariais da parte interessada, o que não caracteriza reconhecimento da obrigação tributária.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 237), a ação cautelar de caução prévia à execução fiscal é um instrumento processual legítimo à disposição do contribuinte para, "
após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
" A finalidade do ato, portanto, não é confessar a dívida, mas assegurar o juízo para, justamente, viabilizar a sua futura discussão, sem sofrer os entraves decorrentes da pendência fiscal.

No tocante à alegação de que a decisão liminar concedida na ação cautelar suspendeu atos coercitivos de cobrança, como o protesto da dívida e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, verifica-se que
tais medidas não se confundem com as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, expressamente previstas no art. 151 do CTN.

Acrescente-se, ainda, que restou consignado expressamente na decisão proferida na ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012 que o deferimento da medida não importaria em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Veja-se:

“[...]
Vale frisar que
não se trata aqui de caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 151 do CTN, e que implicaria na impossibilidade de praticar quaisquer atos executivos, por parte da autoridade tributária do Ente Público,
mas sim de prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, fato que não possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, mas de garantir, tão somente, o débito que será executado, em antecipação à penhora, como salientado, com
f
inalidade única de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa bem como a oposição de embargos
, posto que, caso contrário, estaria a Fazenda Pública credora impedida de iniciar o processo de cobrança e, reflexamente, a oposição de embargos à execução fiscal, onde a matéria de fundo será efetivamente discutida. [...]
” (grifei)

Do que se extrai da decisão proferida na ação cautelar n. 0019380-52.2015.8.08.0012, o Município Apelante permaneceu com sua pretensão executiva intacta, podendo e devendo ajuizar a cobrança dentro do prazo legal, o que não fez.

Assim é que a concessão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, por meio de caução bancária, é medida meramente acautelatória e não tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida ou interromper a contagem do prazo prescricional, servindo apenas de antecipação de penhora a viabilizar a expedição da Certidão Negativa com Efeitos de Negativa e oposição de futuros embargos à execução fiscal.

Além disso, a tese recursal de que a sentença teria interpretado de forma restritiva os efeitos da medida cautelar também não se sustenta. O magistrado de origem, ao apreciar detidamente a questão, corretamente delimitou os efeitos da ação cautelar ao seu real escopo jurídico, afastando a tentativa de ampliação indevida da interpretação das suas consequências, a exemplo da interrupção da prescrição, conforme defende o apelante.

Diante de todo o exposto, revela-se correta a sentença recorrida ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução fiscal, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução, decorreu prazo superior a cinco anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Não obstante o desprovimento do recurso de apelação, entendo deva ser a sentença parcialmente alterada, em sede de remessa necessária, apenas em seu capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados
, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido (valor histórico:
R$4.833.030,96)
, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancial patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Adicione-se que, no caso, não se exigiu dilação probatória, extinguindo-se o feito por acolhimento da tese de prescrição, circunstância que, igualmente, deve balizar a fixação da verba honorária respectiva.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

DISPOSITIVO

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e lhe
nego provimento
. Lado outro,
conheço
da remessa necessária

e
reformo, em parte, a sentença
ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.